Tribunal: TJES
Processo: 5001520-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001520-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE
AGRAVADO: CLAYTON JOSE CARDOSO DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001520-76.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO CORREA TIBURCIO - GO20222
AGRAVADO: CLAYTON JOSE CARDOSO DE SOUZA, FRANCISLENY KARLA TALHATE DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR - ES6510
Advogado do(a) AGRAVADO: OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR - ES6510

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
FGR Urbanismo Vila Velha S/A - SPE
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que na ação nº 0007353-89.2020.8.08.0035, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos requerentes, ora agravados, a fim de determinar que a requerida, ora agravante, se abstenha de efetuar a cobrança das prestações vincendas do contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, bem como da taxa condominial, dos tributos e das demais despesas incidentes sobre o bem.

Em suas razões (ID 1085596), a agravante sustentou: i) o contrato entabulado entre as partes é regido pela Lei nº 9.514/97, não sendo possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; ii) não é possível a suspensão das cobranças relativas ao imóvel, pois o contrato possui regramento próprio que não permite tal determinação.

Proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 1090120).

Os agravados opuseram agravo interno em face da r. decisão que conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 1157359).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1169353).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 1218540).

Os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 1337468).

Relatório do agravo de instrumento lançado (ID 1341614).

Feito retirado de pauta por força do Recurso Especial nº 1.891.498/SP (ID 1444062).

Por força do agravo interno oposto no ID 1157359, proferi decisão exercendo juízo positivo de retratação e restabelecendo a r. decisão proferida pelo Juízo originário.

Em virtude da r. decisão que reconsiderou o efeito suspensivo dado anteriormente, a agravante opôs agravo interno (ID 1727695).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 1802127).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 10 de dezembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001520-76.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO CORREA TIBURCIO - GO20222
AGRAVADO: CLAYTON JOSE CARDOSO DE SOUZA, FRANCISLENY KARLA TALHATE DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR - ES6510
Advogado do(a) AGRAVADO: OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR - ES6510

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que na ação nº 0007353-89.2020.8.08.0035, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos requerentes, ora agravados, a fim de determinar que a requerida, ora agravante, se abstenha de efetuar a cobrança das prestações vincendas do contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, bem como da taxa condominial, dos tributos e das demais despesas incidentes sobre o bem.

Inicialmente, importante esclarecer que o presente agravo de instrumento não se encontra suspenso por força do Recurso Especial nº 1.891.498/SP, considerando que o recurso mencionado definirá sobre a prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, cláusula esta que não existia ao tempo da propositura da demanda originária, ante a ausência do competente registro.

Pois bem.

O artigo 22, da Lei nº 9.514/97 é claro ao estabelecer que a relação jurídica firmada entre o devedor (fiduciante) e o credor (fiduciário) é garantida pelo próprio bem, e que possível resolução deve recair sobre o mesmo.

Assim, caso o devedor não possa mais arcar com o pagamento das parcelas e não queira se submeter ao procedimento do artigo 27, deve dar seu eventual direito ao imóvel em pagamento da dívida, na forma do art. 26, § 8, da aludida legislação.

Todavia, para aplicação da sobredita legislação, caberia ao credor registrar o contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia no competente Cartório de Registro Geral de Imóveis anteriormente à propositura da demanda de origem, conforme exegese do artigo 23, do mesmo diploma legal.

No presente caso, referido registro se deu após o ajuizamento da ação originária (ID 1521338), fato que, em princípio, afasta a aplicação da Lei nº 9.514/97 e atrai, por sua vez, as normas estatuídas no Código de Defesa do Consumidor.

Em se aplicando a legislação consumerista, fica afastada a venda extrajudicial do imóvel, devendo, portanto, ser mantida a decisão que determinou a abstenção das cobranças das prestações vincendas do contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, bem como das taxas condominiais, dos tributos e das demais despesas incidentes sobre o bem.

Trilha essa senda o colendo Superior Tribunal de Justiça:

3. O propósito recursal é definir i) se a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária enseja, quanto ao pleito de restituição de valores pagos, a necessidade de observância do procedimento previsto na Lei 9.514/97, ainda que ausente o registro do contrato; e ii) se a recorrente possui direito à retenção do valor pago a título de sinal pelo comprador do imóvel. 4. No ordenamento jurídico brasileiro, coexiste um duplo regime jurídico da propriedade fiduciária: a) o regime jurídico geral do Código Civil, que disciplina a propriedade fiduciária sobre coisas móveis infungíveis, sendo o credor fiduciário qualquer pessoa natural ou jurídica; b) o regime jurídico especial, formado por um conjunto de normas extravagantes, dentre as quais a Lei 9.514/97, que trata da propriedade fiduciária sobre bens imóveis. 5. No regime especial da Lei 9.514/97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem. 6. Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor.
(REsp 1911050/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno do ID 1727695.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O artigo 22, da Lei nº 9.514/97 é claro ao estabelecer que a relação jurídica firmada entre o devedor (fiduciante) e o credor (fiduciário) é garantida pelo próprio bem, e que possível resolução deve recair sobre o mesmo. 2. Assim, caso o devedor não possa mais arcar com o pagamento das parcelas e não queira se submeter ao procedimento do artigo 27, deve dar seu eventual direito ao imóvel em pagamento da dívida, na forma do art. 26, § 8, da aludida legislação. 3. Todavia, para aplicação da sobredita legislação, caberia ao credor registrar o contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia no competente Cartório de Registro Geral de Imóveis anteriormente à propositura da demanda de origem, conforme exegese do artigo 23, do mesmo diploma legal. 4. No presente caso, referido registro se deu após o ajuizamento da ação originária (ID 1521338), fato que, em princípio, afasta a aplicação da Lei nº 9.514/97 e atrai, por sua vez, as normas estatuídas no Código de Defesa do Consumidor. 5. Em se aplicando a legislação consumerista, fica afastada a venda extrajudicial do imóvel, devendo, portanto, ser mantida a decisão que determinou a abstenção das cobranças das prestações vincendas do contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, bem como das taxas condominiais, dos tributos e das demais despesas incidentes sobre o bem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.